Tribunal: TJSP
Processo: 2106557-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou "embargos de declaração" opostos pelo autor de despacho que homologou o valor somente da diferença do benefício, entendendo não serem devidos os juros de mora no período entre as data da conta e a da expedição do precatório – Inadmissibilidade – Julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou "embargos de declaração" opostos pelo autor de despacho que homologou o valor somente da diferença do benefício, entendendo não serem devidos os juros de mora no período entre as data da conta e a da expedição do precatório – Inadmissibilidade – Julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto, que, por maioria de votos, manteve a aplicação dos juros naquele intervalo de tempo – Decisão reformada – Recurso provido.